Tribunal: TJDFT
Processo: 0704404-53.2020.8.07.0011
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO DISPOSITÍVO DO ACÓRDÃO. VÍCIO SANADO. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. ACOLHIMENTO EM PARTE.

1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.

2. Constada a presença de omissão, quanto aos honorários de sucumbência, essa deve ser corrigida para adequar a distribuição proporcional do percentual em que o recorrente se sagrou vencedor em ambas as ações.

3. A utilização do valor da causa como base de cálculo dos honorários de advogado justifica-se na sentença em que o pedido foi julgado improcedente, todavia, com o provimento parcial do recurso, e procedência em parte, do pedido, sendo possível aferir-se o proveito econômico obtido pela apelante, este deve ser utilizado como base de cálculo, na forma dos art. 85, §2o, caput.

4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos em parte.